Tribunal: TJES
Processo: 5009911-15.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009911-15.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUB-ROGAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA RÉ. INAPLICABILIDADE DE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CDC À SEGURADORA. TEMA REPETITIVO 1.282/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação regressiva ajuizada por seguradora, julgou procedente o pedido de ressarcimento por danos elétricos indenizados ao segurado, decorrentes de oscilação no fornecimento de energia, no valor de R$15.377,17.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de documentos indispensáveis, especialmente o comprovante de pagamento da indenização securitária, impede a ação regressiva; (ii) estabelecer se há responsabilidade da concessionária por suposta falha na prestação do serviço; (iii) determinar se o conjunto probatório apresentado pela seguradora é suficiente para comprovar o nexo causal e o dano; (iv) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e de suas prerrogativas processuais à seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O segurador sub-roga-se, nos limites do valor pago, nos direitos do segurado contra o causador do dano, legitimando a ação regressiva após o pagamento da indenização.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, §6º, da CF.

A seguradora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, mediante apresentação de apólice, aviso de sinistro, laudo técnico e comprovante de pagamento da indenização.

A existência de comprovante de transferência bancária (TED) em favor do segurado afasta a alegação de ausência de documento essencial à propositura da ação.

Incumbe à concessionária demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, ônus do qual não se desincumbiu ao apresentar apenas registros sistêmicos insuficientes para afastar a ocorrência do evento danoso.

O conjunto probatório evidencia a ocorrência de falha no fornecimento de energia, bem como o dano e o nexo de causalidade.

A ausência de produção de prova técnica pela concessionária, especialmente quando ambas as partes requerem julgamento antecipado, impede a desconstituição da prova documental apresentada pela seguradora.

As normas da ANEEL não afastam o direito de acesso ao Judiciário, garantido constitucionalmente.

O pagamento da indenização securitária não transfere à seguradora as prerrogativas processuais do consumidor, conforme tese firmada no Tema 1.282 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora sub-rogada pode ajuizar ação regressiva contra o causador do dano após comprovar o pagamento da indenização.

2. A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

3. A apresentação de documentos como apólice, laudo técnico, aviso de sinistro e comprovante de pagamento é suficiente para comprovar o direito da seguradora.

4. A ausência de prova técnica idônea pela concessionária impede a desconstituição do nexo causal demonstrado.

5. A sub-rogação não transfere à seguradora as prerrogativas processuais do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, §6º; CC, art. 786; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, Tema Repetitivo 1.282.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009911-15.2025.8.08.0021

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
pela

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Ju
i
z de Direito da
3
ª Vara Cível de
Guarapari
, nos autos da ação regressiva ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, que julgou procedente o pedido autoral.

Em suas razões (id.
17677314
), sustenta a apelante
,
inicialmente,

a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, notadamente o comprovante do efetivo pagamento da indenização securitária
.

Defende
, ainda,
a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de inexistir relação de consumo entre seguradora e concessionária.

Alega a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que seus sistemas internos de monitoramento não registraram interrupção ou oscilação no fornecimento de energia na data do sinistro.

Por fim,
aduz a unilateralidade do laudo apresentado pela seguradora,
porquanto
o documento foi produzido sem o contraditório, bem como a
inobservância ao procedimento previsto no art.
612
da Resolução nº
1.000/2021
da ANEEL.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

T
rata-se de
ação regressiva na qual a apelada argumenta ter firmado contrato de seguro com o Condomínio
do Edifício Andressa Medina
, abrangendo a cobertura de danos elétricos.

E, em decorrência de oscilações da rede de energia ocorridas no dia
14/03/2025
, suportou prejuízos na ordem de
R$15.377,17 (quinze mil, trezentos e setenta e sete reais e dezessete centavos)
, considerando o ressarcimento previsto na apólice.

Assim, em razão da sub-rogação legal operada em seu favor, pleitei
ou
a condenação da empresa apelante a lhe restituir o valor contratualmente desembolsado.

Dito isso, registro que, nos termos do artigo
786 do CC,
“
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

É o entendimento, também, da Súmula 188, do STF:
“
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Não se ignora que o posicionamento anteriormente adotado por este Sodalício se alinhava à tese de que a seguradora, ao assumir a posição do segurado, se beneficiava das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive aquelas relativas
aos privilégios
processuais conferidos ao consumidor.

Contudo, a corte especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.282, fixou a tese de que “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”.

Não obstante, à luz do disposto no artigo 37, §6º, da CF, a apelante, na qualidade de empresa concessionária prestadora de serviço público,
responde objetivamente
pelos eventuais danos causados a terceiros.

Sob tal premissa, verifico que as provas documentais produzidas (id. 17677295) são suficientemente aptas a confirmar o direito deduzido pela seguradora, restando configurados os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de: (i) apólice de seguro; (ii) laudo técnico; (iii) aviso de sinistro; e (iv) comprovante de pagamento
.

Tal compreensão se faz à luz do disposto no art. 373, I, do CPC, porquanto a seguradora se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia.

Por outro lado, a concessionária, ao indicar em contestação que “
inexistiu qualquer ocorrência de problemas ligados ao fornecimento de energia elétrica no dia 14/03/2025
”,
atrai para si o ônus de demonstrar o fato impeditivo do direito autoral
(art. 373, II, do CPC), providência da qual não se desincumbiu, porquanto as telas sistêmicas colacionadas não se prestam a tal desiderato.

Nesse cenário, infere-se dos autos que o bem foi avariado em virtude de falha no fornecimento de energia, de forma que estão comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade.

A apelante afirma que as telas sistêmicas foram anexadas e que seriam conclusivas, mas a controvérsia posta pela parte contrária - e a própria razão de decidir do juízo - é que não se produziu prova técnica robusta apta a desconstituir a versão do evento elétrico, prevalecendo o conjunto documental do sinistro, sobretudo porque ambas as partes requereram julgamento no estado em que o feito se encontrava, sem a produção de novas provas.

Portanto, a seguradora apelada demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), trazendo aos autos singelas alegações sobre a ausência de oscilações na rede.

Mister destacar, ainda, que
as citadas regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 1.000/2021) não obstam o acesso ao Judiciário, inexistindo impedimento para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

Por fim, tenho que a alegação de ausência de documentos indispensáveis, notadamente o comprovante de pagamento, não prospera. Compulsando os autos, verifica-se a presença de comprovante de transferência bancária (TED) no valor de R$15.377,17, efetuado em 31/03/2025 em favor do segurado (id. 17677295, pág. 27), apto a comprovar o respectivo desembolso.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)